Tribunal: TJES
Processo: 5002791-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prazo
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002791-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA
AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.
TAXA SELIC. MATÉRIA PRECLUSA. OMISSÃO.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
.
OMISSÃO SANADA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO FIBRA S/A REJEITAD
OS
E

ACOLHIDOS
OS ACLARATÓRIOS D
E
CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO.
1.
Destaco
que o recurso de embargos de declaração opostos por
Banco Fibra S/A

não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a análise d
a

questão –
correção monetária e juros de mora
–

uma vez que,
não obstante matéria de ordem públic
a,
sequer foi tratada oportunamente quando da interposição do agravo de instrumento
ou quando da impugnação ao cumprimento de sentença
, estando preclusa
a matéria
.
Registra-se, ainda, que o acórdão tratou expressamente acerca do trânsito em julgado do título passível de execução, não cabendo a reabertura de nova discussão sobre a questão.
2.

É
sedimentado o entendimento segundo o qual é prescindível
o
prequestiona
mento numérico
de artigos de lei
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

3.
E
m relação a tese do embargante
Célio de Carvalho Cavalcanti Neto,
verifico que o Acórdão padece de omissão, notadamente porque
na presente hipótese é cabível a majoração dos honorários recursais,
uma vez que reconhecida a litigiosidade da questão, sobretudo diante da tentativa de reclassificação do crédito da pessoa jurídica.
4
. Recursos conhecidos para rejeitar os embargos de declaração de Banco Fibra S/A e acolher os embargos de
Célio de Carvalho Cavalcanti Neto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER dos recursos para REJEITAR os embargos de declaração de Banco Fibra S/A e ACOLHER os embargos de Célio de Carvalho Cavalcanti Neto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002791-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

VOTO

Senhor Presidente.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseiam-se nas alegaç
ões de
(i)
necessidade de prequestionamento expresso dos
artigos os 85, §2º, §8º, e §18, 292, inc. II e §3º, 293, 525, inc. III e 523, bem como o art. 9º da Lei 11.101/05, diante da violação do TEMA 347 do STJ, uma vez que não realizado o devido
distinguishing
com o TEMA 1.076/STJ;
(ii)
o
missão em relação ao índice de ju
r
os e correção para atualização da verba sucumbencial, devendo ser aplicada a SELIC, cujo prazo inicial deve ser o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença;
(iii)
omissão quanto aos honorários recursais
.

Com efeito,
o
art. 1.023 do CPC/2015
, estipula que os declaratórios serão opostos “com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
[para]
corrigir erro material
”,
e
inexistindo

tais
vícios
no
decisum
, não há como
serem providos
.

P
ois bem.

Destaco
que o recurso de embargos de declaração opostos por
Banco Fibra S/A

não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a análise d
a

questão –
correção monetária e juros de mora
–

uma vez que,
não obstante matéria de ordem públic
a,
sequer foi tratada oportunamente quando da interposição do agravo de instrumento
ou quando da impugnação ao cumprimento de sentença
, estando preclusa
a matéria
.

Registra-se, ainda, que o acórdão tratou expressamente acerca do trânsito em julgado do título passível de execução, não cabendo a reabertura de nova discussão sobre a questão.

N
este sentido:

A decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. (AgInt no REsp 1595313/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Outrossim,
é sedimentado o entendimento segundo o qual é prescindível
o
prequestiona
mento numérico
1

de artigos de lei
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

Senão vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

N
outro giro, em relação a tese do embargante
Célio de Carvalho Cavalcanti Neto,
verifico que o Acórdão padece de omissão, notadamente porque
na presente hipótese é cab
í
vel a majoração dos honorários recursais, uma vez que reconhecida a litigiosidade da questão, sobretudo
diante da tentativa de reclassificação do crédito da pessoa jurídica.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem precedente em situação similar à do presente recurso:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS. "TRAVA BANCÁRIA". NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma assentou o entendimento de que a exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, tampouco com ela se coaduna. Ficou assente, na oportunidade, que a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes (REsp. 1.559.457/MT, desta Relatoria, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/03/2016). 2. A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato. 3. Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido). 4. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes, transcritas no início da presente exposição, não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos cedidos, representadas pelos contratos de abertura de crédito - BB Giro Recebíveis n. 035.210.161 e de Abertura de Crédito Fixo nº 40/04462/93, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito.
5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.

6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso.
7. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 8. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.816.967/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 8/9/2020.) (grifei)

Assim, a
tese encampada pelo recorrente
Célio de Carvalho Cavalcanti Neto
merece prosperar, na medida que
o
Relator quando do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
não aplicou à hipótese a norma referente a majoração de honorários advocatícios recursais – art. 85, § 11
2
do CPC, estando caracterizado, portanto, a omissão no julgado quanto a esse ponto.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0032678-75.2015.8.08.0024 Embargante: Edilson Santos Silva e Mass Comercial de Alimentos Eirelli ME Embargado: Itaú Unibanco S/A Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, haja vista a ausência de manifestação acerca dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

4. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de origem de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151612116, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019) (grifei)

Assim, deve ser valorado o trabalho adicional do advogado nesta instância, razão pela qual reputo proporcional e razoável a majoração para o percentual de 12% (doze por cento).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s,

REJEITANDO OS EMBARGO DE DECLARAÇÃO
de

B
anco Fibra S/A e
ACOLHENDO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Célio de Carvalho Cavalcanti Neto
para majorar os honorários advocatícios para o percentual de

1
2
% (
doze
por cento).
É como voto.

1
"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

“
Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações. (REsp 1283170/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)”

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

2

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.